Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717289-27.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASILIA - ADCAP BRASILIA D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator